Tribunal: TJBA
Processo: 0304591-43.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304591-43.2013.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: DINCARNE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o apelante em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por indeferimento da inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se foi atendido o procedimento legal para a extinção do feito sem resolução de mérito por indeferimento da inicial. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito se o autor, devidamente intimado, quedar-se inerte e não corrigir ou complementar a inicial. 4. No caso, o autor não foi previamente intimado, sendo certo que estava atendendo diligentemente a todas as intimações. IV. Dispositivo e tese 5. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0304591-43.2013.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada DINCARNE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.